Tribunal: STF
Processo: HC 226208
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 608.626/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de lavagem de dinheiro (art. 1º, V, da Lei 9.613/1998). 



    Conforme relatado na sentença, o paciente e outros agentes, 



    reunidos de forma estável e organizada, no período de tempo compreendido entre o ano de 2010 e o ano de 2013, em diversos locais desconhecidos, mas todos nesta Cidade de São Paulo, praticaram diversos crimes de lavagem de valores provenientes de infrações penais praticadas em detrimento da administração pública municipal da Cidade de São Paulo, através de diversos expedientes, utilizando-se de empresas, entre elas a de nome Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda., que tinha como sócios os acusados RONILSON BEZERRA RODRIGUES (então auditor fiscal e Subsecretário de Finanças do Município de São Paulo) e sua mulher de nome CÁSSIA DE MAGALHÃES ALVES, ela responsável pela administração da empresa mencionada e responsável pela lavagem de valores provenientes de infrações penais praticadas pelo marido e pelos auditores Eduardo e Fábio, mais precisamente "concussão" e "corrupção passiva" contra construtoras e incorporadoras e LZG Consulting Consultoria e Gestão Empresarial Ltda., tendo como Sócio o acusado de nome MARCO AURÉLIO GARCIA, também responsável pela lavagem de valores através da emissão de notas fiscais e outros atos descritos na peça vestibular, utilizando a sua empresa como instrumento de crimes, com o fornecimento de notas fiscais sem lastro real de serviços; compra de bens por terceiros e outros expedientes descritos na peça vestibular, em concurso com os demais acusados para a lavagem de valores com a mesma origem ilícita. Também, através da utilização de outras empresas como a Krominox Aços e Metais Ltda., a qual fornecia notas fiscais pelo pagamento de serviços de assessoria não praticados pela empresa Pedra Branca Assessoria e Consultoria Ltda. e pelo acusado de nome RONILSON BEZERRA RODRIGUES ocultado e dissimulado a natureza, a origem, a localização, a disposição, a movimentação, e a propriedade de bens e de valores provenientes de infrações penais contra a Administração Pública Municipal, consistente em crimes de concussão e corrupção passiva contra construtoras e incorporadoras de imóveis, durante a tramitação de procedimentos para a obtenção de Certificados de Quitação de Impostos sobre Serviços — ISS, documento necessário para a expedição do chamado alvará de "habite-se" para imóveis construídos. O acusado RONILSON BEZERRA RODRIGUES, prevalecendo-se da sua condição de auditor fiscal e de Subsecretário de Finanças no Município de São Paulo, mantinha os demais auditores fiscais e corréus de nomes EDUARDO BARCELLOS e FÁBIO REMESSO alocados na Divisão do Cadastro de Imóveis (D1CI-4), responsável pela expedição dos Certificados de Quitação de Impostos sobre Serviços — ISS, além de dar a cobertura necessária para a ocorrência do esquema de corrupção. A organização criminosa desenvolvida teria contado com a atuação do contador de nome RODRIGO CAMARGO REMESSO, pessoa fundamental para a organização do esquema, bem como responsável pela abertura de empresas e organização fiscal e contábil dos bens e valores objetos da lavagem de capital. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, nos termos da seguinte ementa (Doc. 7):



    APELAÇÃO — CRIMES DE "LAVAGEM" OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS OU VALORES — "Máfia do ISS" — Preliminares apontando ausência de fundamentação da decisão que rejeitou a denúncia, da individualização das penas e das interceptações, telefônica e ambiental; desrespeito ao princípio do Promotor Natural e da indivisibilidade da ação penal; incompetência do juízo; oitiva de testemunhas que deveriam ser réus; inexistência de crime antecedente; acordo para delações sem requisitos formais e de validade e cerceamento de defesa ante a prolação da sentença antes do retorno de carta precatória e sem possibilidade de ouvir o conteúdo de toda a interceptação — Inocorrência — Inexistência de qualquer vício ou demonstração de prejuízo — Mérito — Autoria e materialidade delitiva dos réus condenados nitidamente delineadas nos autos — Absolvição — Impossibilidade — Tipicidade demonstrada — Concurso material — Reconhecimento entre os conjuntos de crimes praticados com desígnios autônomos, sem aproveitamento das mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução — Artigo 1°, § 5°, da Lei de lavagem de dinheiro — Aplicação — Cabimento — Tendo havido delação premiada, justo que as penas sejam rebaixadas, de acordo com o nível de colaboração, sendo descabido, na presente hipótese, o perdão judicial - Dosimetria - Revisão das penas de acordo com as circunstâncias e condições de cada réu, inclusive com substituição da pena corporal por restritiva de direitos e fixação da pena pecuniária de acordo com a capacidade financeira de cada réu - Rejeição das preliminares e provimento parcial de alguns dos recursos para revisão das penas, com determinação de imediata expedição de mandados de prisão aos condenados em regime inicial fechado. 



    Buscando o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão (Doc. 11):



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS DENEGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. OPERAÇÃO NECATOR. ART. 1º, V, DA LEI N. 9.613/1998. CONDENAÇÃO NAS DUAS INSTÂNCIAS. RECURSOS ESPECIAL E DE AGRAVO NÃO ADMITIDOS. INÚMEROS RECURSOS DA DEFESA NO ÂMBITO DO STJ. BURLA DO SISTEMA PROCESSUAL VIGENTE. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DESCABIMENTO. INEVIDÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES. SALVO-CONDUTO. PEDIDO DESARRAZOADO. LIBERDADE JÁ GARANTIDA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE PRISÃO PENDENTE E FALTA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) justifica-se o manejo do presente recurso diante de evidente constrangimento ilegal, consistente na desconsideração, pelas instâncias inferiores, do fato de que o crime de lavagem de dinheiro imputado a FÁBIO foi praticado, no máximo, na modalidade tentada. Isso, se esta Corte não acatar o pedido de reconhecimento da desistência voluntária já que o Paciente, mesmo assinando o instrumento particular de compra e venda da unidade imobiliária, desistiu, a tempo, da aquisição; (b) esta Corte já teve a oportunidade de admitir ordem de habeas corpus impetrada contra o mesmo Ato Coator, o que reitera o cabimento da presente via. Entretanto, a perspectiva que ora se propõe é absolutamente distinta. Naquele habeas corpus, a discussão cingia-se à ausência de fundamentação das decisões dos vv. Acórdãos, e à violação à individualização da pena. Os Impetrantes, ao final, requereram a fixação da pena no mínimo legal, a ser cumprida no regime inicial aberto, sua substituição por duas restritivas de direito, na forma do art. 44, I, do Código Penal, e a fixação dos dias-multa proporcionalmente à pena mínima (doc. 02); e (c) Por outro lado, o objeto do presente habeas corpus atina com a desconsideração da figura da desistência voluntária, e, na terceira fase da dosimetria, da causa de diminuição do art. 14, inciso II, do Código Penal. Isso porque, extrai-se dos autos da ação penal que a própria construtora juntou documentos que demonstram que FÁBIO não adquiriu a unidade habitacional mencionada na denúncia. Há, apenas e tão somente, precário ‘instrumento particular de compra e venda’ que poderiam demonstrar, no máximo que o Paciente cogitou comprá-las, o que não ocorreu, efetivamente (doc. 03). 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para, (i) Diante da comprovada desistência voluntária, já que, mesmo assinado o contrato, a compra não foi efetivada, absolver o Paciente, nos termos do artigo 386, inciso III, do CPP, e (ii) Subsidiariamente, aplicando-se a causa de diminuição da tentativa, na forma do art. 14, inc. II, do CP, alterar o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, os temas veiculados nesta impetração (comprovada desistência voluntária ou causa de diminuição da tentativa) não foram examinados pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer dele originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



     
 AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016. 



    Em verdade, busca a defesa que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL proceda a novo julgamento da ação penal mediante exame detalhado de provas, pretensão que, a toda evidência, não se mostra compatível com esta via processual. 



    Como se sabe, esta ação constitucional “é inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Da mesma forma, o pedido de desclassificação da conduta implica revolvimento do suporte probatório, o que não é possível nesta via estreita, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (HC 118.349/BA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 7/5/2014). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13-02-2014). No mesmo sentido: HC 117252 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24-09-2013; HC 115609, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 01-04-2013; HC 93368, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25-08-2011). 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar.



    Por fim, o acórdão ora atacado já foi objeto de impugnação em anterior pedido formulado pela defesa do paciente em Habeas Corpus no qual se buscava a redução da pena ao patamar mínimo e a modificação do regime prisional. Naquela oportunidade, indeferi a ordem, em decisão confirmada pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (HC 211467 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 15/9/2022), cuja ementa ficou assim redigida: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.



    2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF.



    3. Sanção penal estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente